Tribunal: TJSP
Processo: 2254806-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração – omissão - inocorrência - caráter infringente - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000727417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2254806-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AGRO INDUSTRIAL LAZZERI LTDA, é embargado MASSA FALIDA DO BANCO
SANTOS S.A.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), JOVINO DE SYLOS, VICENTINI BARROSO,
MENDES PEREIRA, SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254806-06.2019.8.26.0000/50000
Voto no 36991
Embargos de declaração no 2254806-06.2019.50000
Embargante: Agro Industrial Lazzeri Ltda.
Embargado: Massa Falida do Banco Santos
Embargos de declaração omissão - inocorrência - caráter
infringente - embargos rejeitados.
Vistos, etc..
Ao despacho de fls. 197, foram opostos embargos de
declaração alegando a ocorrência de omissão.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o despacho embargado deixou
claro que não havia fundamento legal para a concessão do diferimento, ou
a concessão de novo prazo para a comprovação dos requisitos legais para o
benefício da gratuidade processual, conforme pedido formulado nos autos
da ação rescisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254806-06.2019.8.26.0000/50000
Afirma a embargante que, da referida justificativa para o
indeferimento da dilação de prazo, houve omissão quanto à disposição do
art. 139,VI do Código de Processo Civil.
À evidência, ao contrário do sustentado pelo embargante, não
há que se falar em omissão do decidido que, analisando a situação fática,
decidiu que não havia razões a justificar a dilação pretendida.
Em petição tempestiva, protocolada em 05/12/19, justificava o
pedido, “não apenas pela vasta documentação a ser apresentada, mas
também em razão de que se está no final do exercício de 2019” (fls. 195).
E, ao corroborar o despacho embargado verifica-se que a
documentação trazida, na mesma data em que proferida a decisão de
indeferimento
da
gratuidade,
resume-se
ao
balanço
patrimonial/demonstração do resultado de 2019, datado de 30/11/2019.
Ou seja, já existente quando do pedido de dilação de prazo.
Nesse trilho, observa-se nos autos que, anteriormente, já havia
sido oportunizado à parte, nos termos do art. 99, §2o do Código de
Processo Civil, o prazo de 05 dias para que comprovasse o preenchimento
dos referidos pressupostos.
E não havia nos autos, elementos a justificar a dilação de
prazo de 30 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254806-06.2019.8.26.0000/50000
Com efeito, verifica-se que o despacho concluiu de forma
diversa da pretendida pela parte interessada, caracterizando, assim, o
vedado caráter infringencial, não passível de apreciação nesta sede.
Lembre-se, a propósito, que “o reexame de matéria já
decidida com a simples intenção de propiciar efeitos infringentes ao
decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos
embargos declaratórios” (EDcl nos EDcl nos EAg 1372536/SP, Relator
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 29/5/2013).
Impõe-se, destarte, nesta Instância, a manutenção da decisão
embargada.
Isto posto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos.
Coutinho de Arruda
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254806-06.2019.8.26.0000/50000